Tribunal: TJDFT
Processo: 0731362-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA. NEGOCIAÇÃO INTERMEDIADA POR TERCEIRO. APROPRIAÇÃO DO VALOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido Banco Pan em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, consistente na operação de n. 350416355-5, firmado em 29/09/2021, junto ao segundo requerido BANCO PAN S.A., com valor liberado na conta bancária do autor de R$ 9.910,61 (nove mil novecentos e dez reais e sessenta e um centavos); ii) determinar que o Banco cesse os descontos nos contracheques o do autor e iii) condenar os réus, solidariamente, a restituir ao autor o valor de R$ 854,97 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

2. O banco recorrente alegou que os valores cobrados se referem a contrato legitimamente firmado pelo autor e que não houve defeito na prestação de serviço. Aduziu que eventual prejuízo decorrente da transferência de recurso para terceiro, decorre de culpa exclusiva do autor. Argumentou que não tinha conhecimento de qualquer contrato celebrado entre a ré Ramos Assessoria e o autor, bem como que essa empresa não possui qualquer vínculo com o banco. Afirmou que não praticou qualquer conduta ilícita e que os fatos ocorreram fora das dependências do banco, fato que descaracteriza o fortuito interno. Alegou que não há valores a serem restituídos, bem e que não solicita a devolução de recursos, por meio de terceiros. Recurso próprio, tempestivo (ID 36614249) e com custas devidamente recolhidas (IDs 36614254 e 36614254).

3. Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.

5. O banco recorrente não logrou êxito em comprovar que os danos suportados pelo autor decorreram de sua culpa exclusiva, na medida em que o recorrido buscava a renegociação de dívida, acreditando que negociava com a própria instituição, tanto que esperava a substituição de um desconto em folha por outro, e não a duplicidade de descontos, conforme se depreende dos documentos de IDs 36613747,não tendo qualquer intenção na contratação de novo empréstimo consignado, conforme foi incorretamente instruído pela assessoria financeira.

6. Embora o recorrente não tenha participado diretamente da negociação entabulada entre o consumidor e a empresa de assessoria, resta claro que o consumidor, vulnerável e idoso, efetuou contratação de um segundo empréstimo consignado (sendo a instituição financeira conhecedora do débito anterior e do valor total dos proventos de aposentadoria do autor), falhando quanto ao esclarecimento de que se tratava de nova contração de empréstimo, a qual, somada ao débito anterior, representava 32% do benefício previdenciário do contratante, conforme muito bem pontuado na exímia sentença de primeiro grau.

7. Quanto à ausência de relação entre o recorrente e a empresa recorrida Ramos Assessoria Financeira, o recorrente não produziu nenhuma prova no sentido de atestar a inexistência de qualquer vínculo entre estas, ônus que lhe caberia, uma vez que é notório que a primeira ré possuía os dados do contrato anterior do autor, sendo de sua responsabilidade comprovar que não repassou dados ou atuou em conjunto com o correspondente bancário, cuja prática é amplamente comum, e atinge sobremaneira os consumidores vulneráveis e titulares de benefícios previdenciários, que são constantemente contatados para fins de contratação de novos empréstimos, conforme bem pontuado na sentença recorrida. A fragilidade do consumidor perante o mercado financeiro para fins de produção de tal prova é inegável.

8. O recorrente demonstrou adotar todos os procedimentos referentes à própria segurança, a fim de não ser acusado de fraude na contratação do serviço, no sentido de que o consumidor era realmente o titular do contrato (fez prova de vida, coletou assinatura, entre outros). Entretanto, falhou ao não demonstrar que as reais condições do empréstimo teriam sido claramente repassadas ao consumidor aposentado e considerado hipossuficiente nesta modalidade de negociação, que sequer compareceu presencialmente, sendo notória a dificuldade de compreensão dos consumidores idosos em relações à distância, restando claro que se tratava de uma segunda contratação de empréstimo que o oneraria sobremaneira.

9. A existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

10.Considerando que houve falha na comunicação relativa à contratação de novo empréstimo consignado, consistente na operação de n. 350416355-5, a anulação é devida, cabendo aos réus a recomposição dos prejuízos suportados pelo autor.

11. Cabível ressaltar que a bem fundamentada sentença de primeiro grau abordou claramente o dever da primeira recorrida consistente ressarcir o recorrente em relação ao valor por ela apropriado, na quantia de R$ 8.945,58, o que, se for do interesse do Banco Pan, deve ser realizado em sede de ação de regresso, mesmo porque a relação e a responsabilização entre as duas empresas não é objeto da ação de origem.

12. De forma excepcional, considerando o repasse quase integral dos recursos referentes ao contrato de financiamento em favor da assessoria financeira, que passou a efetuar repasse mensal do valor das prestações do empréstimo em favor do consumidor, aparentando tratar-se de empréstimo, em verdade, da real titular e beneficiária do empréstimo, aproveitando-se da fragilidade do consumidor, determinada a extração de cópia dos autos ao Ministério Público para análise da legalidade da atuação da empresa de assessoria financeira.

10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.